Tribunal: TJMT
Processo: 1020293-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020293-59.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : JUCIA HELENA PADILHA DOS SANTOS
Agravado : BANCO ITAUCARD S.A.
Número do Protocolo: 1020293-59.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JUCIA HELENA PADILHA DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1029610-55.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante pelo BANCO ITAUCARD S.A., deferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo do veículo objeto da lide (cf. Id. no 66547107 dos autos de origem).
A agravante afirma que não foi validamente constituída em mora, pois a notificação extrajudicial não foi entregue em sua residência, e isso porque “a correspondência foi enviada com o endereço incompleto, não se sabe se por mero erro ou ardil”, já que, no ato da celebração do contrato, entregou todos os documentos requeridos pelo Banco/agravado, incluindo o comprovante de residência com o endereço completo e correto, tanto o é que “na nota fiscal de venda do bem o endereço foi corretamente grafado”, sendo assim, considerando que a prova da constituição em mora é condição específica da ação de busca e apreensão, segundo prevê o art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 e a orientação da Súmula no 72 do STJ, pede o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de liminar formulado pelo agravado; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal e a concessão do benefício da gratuidade da justiça (cf. Id. n. 108714494).
O despacho de Id. no 109286461 facultou o complemento da prova da hipossuficiência econômica declarada (CPC, art. 99, §2o).
Em resposta, a agravante alegou que, no momento, “está em pior condição do que quando protocolou o presente agravo; é que, ao tempo do protocolo, (...) ainda tinha trabalho, isto é, tinha carteira assinada e holerite, contudo, foi dispensada no dia 13/11/2021, conforme faz prova as copias de sua CTPS” (cf. Id. no 110544481).
É o breve relatório.
Primeiramente, defiro o pedido de AJG da agravante para este ato processual em especifico, já que o requerimento ainda não foi apreciado de modo geral pelo Juízo de origem, e o faço porque realmente não há nada que desabone a declaração de pobreza por ela prestada nos autos, na verdade, a cópia de sua CPTS confirma que ela fora dispensada recentemente do trabalho que mantinha até então (cf. Id. no 110544497), cujo salário líquido era de cerca de 1.120 reais mensais (cf. Id. no 108714495), o que também não destoa da alegada situação de hipossuficiência econômica.
Quanto à tutela de urgência recursal, o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 prevê que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, enquanto que o §2o do art. 2o estabelece que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”; e, mesmo antes da alteração legislativa propiciada pela Lei no 13.043/14, que incluiu a ressalva final do §2o do art. 2o acerca da desnecessidade da assinatura do destinatário à validade da notificação da mora, a orientação da jurisprudência nacional há muito pacificara o entendimento quanto à prescindibilidade de notificação pessoal do devedor para fins de válida comprovação da mora, sendo suficiente o envio da notificação ao endereço do contrato.
Nesse sentido:
“EMENTA: (...) NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA A PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA ATENDIDA. CONCLUSÃO FIRMADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DESSA PREMISSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser necessária a comprovação da cientificação do devedor para purgação da mora, mediante notificação extrajudicial, realizada por carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no domicílio do devedor, sendo prescindível a notificação pessoal.” (STJ - 3a Turma - AgInt no AREsp 1108611/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgamento em 17/10/2017, DJe 26/10/2017).
“EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. (...) 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - 3a Turma - AgRg no AREsp 564.262/PR – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgamento em 26/04/2016, DJe 09/05/2016)
“EMENTA: (...). BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU POR PROTESTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 'A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor' (AgRg no AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/10/2013). 2. O Tribunal estadual firmou o entendimento de que não há prova do recebimento da notificação de constituição em mora do financiado, conclusão que não pode ser apreciada nesta Corte, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido,” (STJ - 4a Turma - AgRg no AREsp 512.316/RS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgamento em 26/8/2014, DJe 1o/9/2014)
No caso, o Banco Itaucard instruiu o feito com o instrumento da tentativa de envio de notificação para o exato endereço informado pela ré/devedora no instrumento da CCB que aparelha a ação, a saber, “Rua TRES 00005 SETOR II Q, bairro TRES BARRAS, CUIABA – MT, CEP: 78058-547” (cf. cópia da CCB vinculada ao Id. no 63795743 dos autos de origem), e por isso, não há, por enquanto, qualquer reparo a ser feito na decisão agravada, que foi proferida em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que “a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019),
Ademais, a mora decorre do simples vencimento da dívida, mas, apenas por excesso de formalismo legal, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão exige-se do credor que faça a prova da salinidade da água do mar, quer dizer, que reforce a comprovação evidente da mora pela remessa adicional de notificação formal ao solvens inadimplente; todavia, tratando-se de mera formalidade, e para que reste configurado o legítimo interesse a respaldar a pretensão de retomada liminar do veículo financiado, basta apenas que a parte credora demonstre o envio da notificação formal, por via postal, com aviso de recebimento, para o endereço indicado no contrato, aquele mesmo endereço informado pelo próprio devedor, como feito no presente caso.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 3 de dezembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator